Tribunal: TJES
Processo: 0000270-55.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000270-55.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA

APELADO: LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. INSUCESSO DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO PRÉVIO. DÉBITO EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por empresa contratante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de nulidade de débito, indenização por danos morais e consignação em pagamento. A apelante alega que a locadora de guindastes descumpriu o contrato ao entregar equipamentos de capacidade inferior e com defeito, o que teria inviabilizado a operação de içamento de vagões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo insucesso da operação de içamento; (ii) estabelecer se a cobrança dos débitos e a subsequente negativação do nome da empresa são indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova pericial, que refutou a tese da apelante, demonstra que o insucesso da operação decorreu de falha no planejamento da contratante, que não realizou um estudo técnico prévio e adequado do peso real da carga.

4.
O perito judicial conclui que as locomotivas a serem içadas pesavam 120 toneladas, o que tornava a operação inviável e insegura com os guindastes de 90 ou 99 toneladas originalmente contratados, independentemente de haver ou não defeito em um dos equipamentos.

5.
A alegação de defeito elétrico em um dos guindastes e o consequente atraso na operação são irrelevantes, pois o nexo causal entre o suposto defeito e o insucesso do serviço é rompido pela falha no dimensionamento dos equipamentos por parte da própria contratante.

6.
O ônus da prova de demonstrar os prejuízos causados pelo atraso na substituição dos equipamentos era da apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e ela não se desincumbiu de tal encargo.

7.
A improcedência do pedido de indenização por danos morais é corolário da inexistência de ato ilícito por parte da apelada, uma vez que a cobrança se baseou em contrato e serviços efetivamente prestados e a negativação do nome do devedor inadimplente configura exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O insucesso de uma operação de içamento decorrente de erro no dimensionamento do equipamento contratado é de responsabilidade exclusiva da empresa contratante, que tem o dever de diligência de realizar estudo técnico prévio da carga.

2. Não há nexo causal entre o suposto defeito do equipamento e o insucesso da operação, se a perícia constata que o serviço era inviável com o equipamento originalmente contratado.

3. A cobrança de débito oriundo de contrato e a negativação do nome do devedor inadimplente configuram exercício regular de direito quando comprovada a prestação do serviço e a ausência de descumprimento contratual por parte do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11, art. 373, I, art. 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA.
contra a r. sentença proferida no evento 14724315 pela magistrada da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de débito c/c consignatória com pedido de antecipação de tutela” ajuizada pela apelante em face de
LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14724318, a apelante sustenta, em síntese, que: (I) contratou da LOCAR dois guindastes com capacidade nominal de 100 toneladas, mas foram entregues equipamentos de apenas 90 toneladas, descumprindo as especificações contratuais; (II) além disso, um dos guindastes apresentava defeito elétrico grave, tornando-o inutilizável e inviabilizando a execução da operação que exigia o uso simultâneo dos dois equipamentos; (III) mesmo diante do defeito, a LOCAR demorou sete horas para enviar os novos guindastes de 160 toneladas, o que gerou atrasos e comprometeu o serviço; (IV) os novos equipamentos foram utilizados por menos de uma hora no dia da substituição, mas ainda assim foi cobrada a diária integral, caracterizando enriquecimento sem causa; (V) a sentença desconsiderou as provas do descumprimento contratual e atribuiu indevidamente à apelante a responsabilidade pelo insucesso da operação; (VI) sustenta que a LOCAR, como empresa especializada, deveria ter fornecido os equipamentos conforme contratado e alertado sobre as limitações técnicas, não sendo razoável imputar à apelante a responsabilidade pelo insucesso; (VII) por fim, defende que a cobrança pelos guindastes inoperantes e/ou utilizados de forma parcial é indevida, devendo ser reconhecida a nulidade do débito.

Na origem, a apelante ajuizou a presente demanda em face da empresa ré, narrando que celebrou contrato de locação de dois guindastes com capacidade de 100 toneladas para içamento de vagões da empresa Vale do Rio Doce. Contudo, os equipamentos entregues possuíam capacidade nominal inferior (90 toneladas), sendo que um deles, inclusive, apresentou defeito que o tornou inutilizável, inviabilizando o serviço contratado e gerando atraso na execução da operação.

De acordo com a exordial, em razão dessa falha, a ora apelante optou pela requisição de novos equipamentos em detrimento do reparo do guindaste defeituoso, de modo que a contratada enviou novos guindastes, desta vez com 160 toneladas de capacidade, mas a substituição tardia resultou na necessidade de prorrogação do serviço para o dia seguinte, o que acarretou cobrança indevida de diárias adicionais.

Assim, a autora ingressou em juízo pretendendo a declaração de nulidade dos débitos representados pelas notas fiscais nº 1012, e parte das notas fiscais nº 1011 e 1015, totalizando o valor que reputa indevido, e que gerou, inclusive, negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, buscou a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos das inscrições restritivas, o deferimento da consignação da quantia que entende efetivamente devida (R$ 22.029,59), bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da indevida negativação de seu nome empresarial, que teria maculado sua reputação no mercado e causado relevantes prejuízos negociais.

Desta feita, cinge-se a controvérsia recursal, em sua essência, à análise da responsabilidade pelo insucesso da operação de içamento de vagões, que a apelante atribui à apelada por suposto descumprimento contratual, e à consequente legalidade ou não da cobrança de débitos e da negativação do nome da empresa.

A tese da apelante, de que a apelada entregou guindastes com capacidade inferior à contratada e um deles defeituoso, foi esmiuçada e tecnicamente refutada pelo perito judicial, profissional de confiança do juízo, em seu laudo pericial (fls. 696/729) e esclarecimentos prestados (fls. 762/778).

Em primeiro lugar, no que concerne à alegada diferença de capacidade dos guindastes, a perícia elucida que, embora houvesse uma divergência entre o certificado de fábrica (99 toneladas) e o site do fabricante (90 toneladas), tal questão é irrelevante para o desfecho da lide. O ponto crucial, e que foi devidamente abordado pelo perito, é a inviabilidade da operação com os guindastes de 90 ou 99 toneladas, em razão do peso real da carga e da necessidade técnica da manobra. O perito judicial concluiu que as locomotivas a serem içadas pesavam, na realidade, 120 toneladas, e não 102 toneladas, como aventado pela apelante. Essa constatação, por si só, já evidencia a falha técnica no planejamento da operação, de responsabilidade exclusiva da apelante, que não realizou um estudo prévio e adequado da carga.

O perito, inclusive, realizou simulações que demonstram a impossibilidade de se efetuar o içamento com os guindastes LTM 1090-4.1, mesmo que sua capacidade fosse de 99 toneladas. Segundo o
expert
, para a carga de 120 toneladas, a operação exigiria um raio de operação de no mínimo 5,6 metros, o que reduziria drasticamente a capacidade de içamento dos guindastes LTM 1090-4.1 a um patamar inferior ao necessário, tornando a manobra insegura e impraticável. A prova pericial, desta forma, foi taxativa ao afirmar que o insucesso da operação decorreu de um erro no dimensionamento dos equipamentos pela própria apelante, e não de qualquer falha por parte da apelada.

Em segundo lugar, a tese do defeito elétrico grave em um dos guindastes, que o teria tornado inoperante, também foi descredibilizada. O laudo pericial, por se tratar de uma perícia indireta, não conseguiu determinar o defeito exato, mas registrou que, no início dos trabalhos periciais, o assistente técnico da própria apelante manifestou que o defeito não poderia ter sido consertado na área de operação. Todavia, o ponto nevrálgico reside na responsabilidade pelo dimensionamento da operação.

Assim, mesmo que houvesse um defeito, a operação não poderia ter sido realizada com os equipamentos originalmente contratados, em razão do peso da carga, o que afasta o nexo causal entre o suposto defeito e o insucesso do serviço. A apelante, como empresa contratante, tinha o dever de diligência de realizar o estudo técnico prévio da operação, o que não foi feito, como apurado pelo perito, pois a responsabilidade pela especificação dos equipamentos era da recorrente.

A ausência de provas do alegado prejuízo também merece destaque. O perito judicial, ao responder ao quesito formulado pela própria apelante sobre a existência de prejuízos decorrentes do atraso, afirmou que a resposta ficou prejudicada, pois a apelante, mesmo após ser solicitada diversas vezes, não forneceu as informações pertinentes para a comprovação de qualquer dano. Este fato, somado à prova técnica que aponta para a inviabilidade da operação desde o início, corrobora a improcedência dos pedidos. O ônus da prova, nesse caso, era da apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e dele não se desincumbiu.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sua improcedência é corolário da inexistência de ato ilícito por parte da apelada. Tendo a cobrança se baseado em contrato e serviços efetivamente prestados, e a prova pericial tendo afastado o descumprimento contratual por parte da locadora, a negativação do nome da apelante configura exercício regular de direito, não ensejando o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.